Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711682-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA COLINA LTDA RECORRIDOS: MP COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME E ADRIANO JORGE BRITO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. I. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora. II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF). III. No caso concreto, em razão da falta de comprovação dos rendimentos do devedor e de informações comprovadas de suas despesas ordinárias, a penhora não se mostra viável. IV. No mais, de acordo com as informações constantes na planilha atualizada, a dívida alcançaria atualmente R$ 2.314.274,84, de sorte que a penhora de percentual do salário nos moldes usualmente deferidos por esta 2a Turma Cível (entre 3 e 10%) não se revelaria efetiva à quitação do débito, além de ser apta a configurar oneração excessiva com potencial de comprometimento do sustento do devedor e de sua família. V. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 373, § 1o, e 873, inciso IV, ambos do CPC, defendendo que não é ônus da recorrente demonstrar os rendimentos e as despesas do devedor para fins de penhora do salário, pois cabe aos recorridos demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente. Aduz, ainda, que é possível a penhora de parte do salário de um dos devedores, em decorrência da não localização ou indicação de outros bens para pagamento da dívida objeto do acordo descumprido, independentemente da natureza e do valor do débito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 66942039). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, § 1o, e 873, inciso IV, ambos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. A propósito, acerca da não comprovação sobre os valores salariais e os gastos com a subsistência do devedor, o acórdão impugnado consignou que “no caso concreto, a despeito da alegação de o agravado exercer o cargo de Diretor Comercial da empresa Show Colchões e, por isso, perceber remuneração mensal que deveria ser objeto de penhora, não há qualquer informação concreta sobre os valores salariais. No mais, para a definição do percentual a ser penhorado diretamente do salário do devedor, além da necessidade da informação de seus rendimentos mensais, também é preciso analisar os gastos médios com a sua subsistência. Diante das circunstâncias, em razão da falta de comprovação dos rendimentos concretos do devedor e das informações sobre suas despesas ordinárias, não se mostra viável a penhora” (ID 62447390). Ademais, sobre a ausência de efetividade da penhora de percentual de salário em razão do valor da dívida e a configuração de oneração excessiva, o acórdão fundamentou que “de acordo com as informações constantes na planilha atualizada (id 184353827), a dívida alcançaria atualmente R$ 2.314.274,84 (dois milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), de sorte que a penhora de percentual do salário nos moldes usualmente deferidos por esta 2a Turma Cível (entre 3 e 10%) não se revelaria efetiva à quitação do débito exequendo, além de ser hábil a configurar oneração excessiva com potencial de comprometimento do sustento do devedor e de sua família” (ID 62447390). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 66942039). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020